Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. OBSERVADAS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
I - Segundo recentíssimo entendimento exarado pelo STJ, as formalidades do art. 226 do CPP devem ser observadas no reconhecimento extrajudicial, a fim de que seja considerado apto para a formação do convencimento acerca da autoria. Além disso, deverá ser confirmado pela prova judicial (Informativo no 684).
II - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime roubo cometido com emprego de arma de fogo quando o reconhecimento extrajudicial, realizado com observância da norma e confirmado pelas declarações judiciais da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, demonstram com a certeza necessária a autoria delitiva.
III - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
IV - Recurso conhecido e desprovido.